Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-70.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Previdência privada. Ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer. Participante que pretende se manter vinculado ao plano de previdência privada na condição de autopatrocinado, após suspensão do contrato de trabalho. Pedido administrativo intempestivo. Prazo regulamentar de 30 dias para opção pelo autopatrocínio não observado. Ausência de prova das alegadas tratativas dentro

Ementa:
Previdência privada. Ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer. Participante que pretende se manter vinculado ao plano de previdência privada na condição de autopatrocinado, após suspensão do contrato de trabalho. Pedido administrativo intempestivo. Prazo regulamentar de 30 dias para opção pelo autopatrocínio não observado. Ausência de prova das alegadas tratativas dentro do prazo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.